Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-37.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CNH VENCIDA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTIGA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. PENAS ACESSÓRIAS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do delito tipificado no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa alega cerceamento de defesa. No mérito, pretende a absolvição por insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena, a fixação do regime inicial aberto e a redução do tempo de suspensão da habilitação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunha; (ii) verificar a suficiência da prova para condenação; (iii) avaliar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime; (iv) examinar a legalidade das frações de aumento da pena na primeira fase da dosimetria e em razão da multirreincidência; (v) analisar a adequação das penas acessórias de multa e suspensão da CNH; (vi) decidir se a reincidência impede a fixação do regime mais brando para cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido, formulado na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, de oitiva de testemunhas não arroladas na defesa prévia, conforme previsto no art. 396-A, do Código de Processo Penal, e sem a devida justificativa.
4. A materialidade e autoria do delito previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, estão devidamente comprovadas pela prisão em flagrante, relatório de embriaguez ou substância entorpecente, bem como pela prova oral coligida nos autos, não sendo possível acolher o pleito de absolvição do réu.
5. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, quer em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, quer em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. A valoração negativa por este motivo não se confunde com a existência de antecedentes ou reincidência, razão pela qual não há bis in idem.
6. O Superior Tribunal de Justiça vem aplicando a tese do direito ao esquecimento para afastar a valoração negativa de maus antecedentes baseados em condenações muito antigas, assim consideradas apenas quando decorridos mais de 10 anos entre a data da extinção da execução e a prática do novo crime. Possível, portanto, a utilização da condenação com trânsito em julgado há 10 anos para fins de maus antecedentes, sobretudo quando não se tem notícias de extinção da pena.
7. Revela-se idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão de o acusado estar conduzindo o veículo com a carteira de habilitação vencida. O fato de a circunstância não estar prevista no artigo 298, do Código de Trânsito Brasileiro, como agravante, não impede a sua utilização para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria.
8. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, observada a razoabilidade e proporcionalidade, o magistrado tem discricionariedade para fixar a pena adequada para o caso concreto. Tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a fração de 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima são aceitos indistintamente, não havendo determinação para adoção da fração mais benéfica.
9. A multirreincidência constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena.
10. Ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, sendo o réu reincidente e possuindo maus antecedentes, correta a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.
11. As penas acessórias, de multa e suspensão da permissão ou habilitação para dirigir, devem observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e, no caso da última (pena de suspensão do direito de dirigir), a elasticidade do prazo previsto no artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro, que varia de 2 meses a 5 anos.
IV. DISPOSITIVO:
12. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: artigos 293, 298 e 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro; artigos 64, inciso I, e 33, §2o, do Código Penal; artigos 396-A, do Código de Processo Penal.
Julgados relevante citados: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 698.747/SC; AgRg no HC n. 561.431.